Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIREITO À MEAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, parágrafo único, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”
3. No caso concreto, mesmo que o imóvel questionado tenha sido adquirido antes do casamento, ambos os cônjuges contribuíram para sua aquisição, pois foi financiado em 25 anos, e o casamento ocorreu cinco anos após a assinatura do instrumento de promessa de compra e venda e do financiamento.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os proventos do trabalho recebidos por um ou outro cônjuge na vigência do casamento compõem o patrimônio comum do casal, tendo em vista o esforço de ambos, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.